Tribunal: TJES
Processo: 5003708-24.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003708-24.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ODAIR SILVA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DEVIDA. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO.

O direito à saúde é direito fundamental do cidadão, sendo a responsabilidade de fornecimento de tratamento solidária entre os entes da Federação.

Comprovada a necessidade do tratamento por meio de laudo médico, é dever do Poder Público arcar com os custos.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, nos termos do Tema 1.002 do STF.

A jurisprudência do STJ autoriza a fixação de honorários por equidade em causas que envolvem direito à vida e à saúde.

Recurso desprovido.

Vitória, 29 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5003708-24.2024.8.08.0069

Apelante: Município de Marataízes

Apelado: Odair Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id 14409705, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Odair Silva, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar o ente a fornecer tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS, bem como o condenou a pagar honorários advocatícios.

Nas razões recursais de id 14409706, o apelante sustenta em síntese que a) a sentença deve ser reformada na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que não deu causa à lide, uma vez que não houve recusa administrativa; b) a sentença viola os princípios da causalidade e da sucumbência; e c) é inviável a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) com base na sua interpretação do Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal e da legislação estadual.

Contrarrazões apresentadas no id 14409714.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

A pretensão de reforma da sentença, no tocante à condenação em honorários, não merece prosperar.

Isso porque a parte ré resistiu à pretensão autoral, apresentando contestação no id. 14408282, alegando, inclusive, a ausência de interesse de agir.

Quanto ao dever de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública, o
Tribunal Pleno do STF, no dia 26/6/2023, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1.002 da repercussão geral (
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
), - tendo por caso principal o RE nº 1140005 - sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e
fixou as seguintes teses:
“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.”

Sob esse enfoque, bem de se ver que o recentíssimo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por via de consequência, esvazia o teor da Súmula 421 do STJ, impondo-se a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Afinal, no caso, à luz do princípio da causalidade, o ente público deu causa à propositura da demanda (
Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 2.081.686/MG, Dje 22/9/2022
).

Acerca de tal aspecto, cumpre acentuar que “
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico pelo Estado, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde”
(AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

No mesmo sentido, anoto precedente desta corte, no qual se decidiu que “
é prescindível a liquidação da sentença na forma do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, posto que, em se tratando de fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, o proveito econômico da causa é inestimável, autorizando a fixação equitativa nos termos do §8º do mesmo dispositivo
” (TJES, Relatora Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, DJe: 08/06/2022).

Com base nesses fundamentos, portanto, forçoso convir que no presente caso impõe-se a manutenção da sentença que condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios
.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003708-24.2024.8.08.0069

APELANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ODAIR SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Remorando os fatos, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra sentença de id. 14409705 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Odair Silva, julgou o pedido procedente para condenar o ente a fornecer tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS, bem como o condenou a pagar honorários advocatícios.

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões conheceu e negou provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sendo acompanhado pelo e. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus de sucumbência, estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em tela, a demanda foi ajuizada em razão da própria natureza da medida pleiteada (internação compulsória), que, por força legal (art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001), exige provimento jurisdicional, não por uma recusa ou oposição do ente público.

O ponto nevrálgico, a meu ver, é a correta distinção entre defesas processuais e resistência ao mérito. Isso porque, as matérias elencadas no artigo 337 do Código de Processo Civil, como a ausência de interesse processual e incorreção do valor da causa constituem defesas de natureza estritamente processual. Sua finalidade é zelar pela regularidade e validade da relação jurídica processual, sendo analisadas, por imperativo lógico, antes da questão de fundo.

Ao suscitar tais matérias o Estado do Espírito Santo não se opôs ao direito material da parte. Pelo contrário, em nenhum momento negou a necessidade do tratamento ou se recusou a cumprir a obrigação.

Resistência, para fins de aplicação do princípio da causalidade, materializa-se na oposição ao bem da vida perseguido pelo autor. Seria o caso, por exemplo, de o Estado contestar o mérito alegando que o paciente não preenche os requisitos para a internação, que o laudo médico é insuficiente ou que a medida é desnecessária. Não foi o que ocorreu.

Nesse diapasão, a arguição de matéria preliminar de cunho processual, sem oposição ao mérito da causa, não caracteriza pretensão resistida e, portanto, afasta a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor do ente estatal, à luz do princípio da causalidade.

Ante o exposto,
rogando máxima vênia à e. Des. Relatora, inauguro a divergência,
para dar provimento ao recurso e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

VOTO-VISTA

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença (ID 14409705) que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por Odair Silva, julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal a fornecer tratamento em clínica especializada adequada ao estado de saúde do autor, com custeio integral pelo SUS, além do pagamento de honorários advocatícios.

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, conheceu e negou provimento ao recurso, majorando os honorários sucumbenciais para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sendo acompanhada pelo Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

O eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, em voto-vista, inaugurou a divergência por entender inexistir resistência por parte do Estado do Espírito Santo, uma vez que as teses defensivas apresentadas em contestação, a saber a ausência do interesse de agir e a impugnação ao valor da causa, consistem em defesas processuais que não se opõem ao direito material vindicado pela parte.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, peço vênia ao eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira para acompanhar o voto condutor proferido pela eminente Relatora.

A meu sentir, o Estado do Espírito Santo,
em sua peça de defesa,

apresentou
resistência judicial à pretensão autoral
ao arguir expressamente a preliminar de ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a autora não comprovou prévio requerimento administrativo,
requerendo, ao
final, a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC
.

Neste contexto, tem-se que a referida preliminar suscitada possui potencial para obstar, ainda que no plano processual, o alcance da pretensão autoral, o que caracteriza, a meu ver, a resistência apta a ensejar a sucumbência.

O mesmo não ocorre, contudo, com outras defesas processuais que não obstam necessariamente a tutela do direito material vindicado, pela extinção do processo ou a improcedência do pedido, como a impugnação ao valor da causa, a incompetência do Juízo, etc, de modo que, quando forem as únicas suscitadas, aí sim, entendo não restar caracterizada a sucumbência.

Ante o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, acompanho a eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Alexandre Puppim